Tribunal: TJSP
Processo: 1013953-13.2020.8.26.0196
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelação. Responsabilidade civil. Indenização por danos de ordem material. Veículo que trafegava em via administrada pela Concessionária (Rodovia Anhanguera) quando foi atingido por ressolagem de pneu que gerou danos no automóvel. Sentença de primeiro grau que julgou improcedente o pedido. Acórdão que reformou o r.julgado singular para decretar a procedência do pedido

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelação. Responsabilidade civil. Indenização por danos de ordem material. Veículo que trafegava em via administrada pela Concessionária (Rodovia Anhanguera) quando foi atingido por ressolagem de pneu que gerou danos no automóvel. Sentença de primeiro grau que julgou improcedente o pedido. Acórdão que reformou o r.julgado singular para decretar a procedência do pedido vestibular.

1.Inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, à luz do artigo 1.022 do NCPC/2015. Matéria aventada prequestionada. Exegese do artigo 1.025 do NCPC/2015.

2. Embargos de declaração rejeitados.